Tribunal: STF
Processo: HC 266000
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO TENTADO. ALEGAÇÃO DE DEMORA NO JULGAMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESÍDIA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA ATESTADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. RECONHECIMENTO DE PESSOA. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECONHECIMENTO RATIFICADO EM JUÍZO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO, COM RECOMENDAÇÃO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Gislene Nascimento Santos, advogada, em 4.12.2025, em benefício de Lucas Alves Rodrigues Vicente, contra decisão pela qual, em 3.2.2025, o Desembargador Otávio de Almeida Toledo, então convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 957.947/SP.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, em 28.3.2023, pelo juízo da 29ª Vara Criminal da comarca de São Paulo, às penas de treze anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, e seis dias-multa, pela prática do crime de latrocínio tentado (inc. II do § 3º do art. 157 c/c inc. II do art. 14, ambos do Código Penal).



    3. A defesa interpôs a Apelação Criminal n. 0073479-85.2014.8.26.0050 no Tribunal de Justiça de São Paulo. Em 9.10.2023, a 12ª Câmara de Direito Criminal negou provimento ao recurso. Esta a ementa do acórdão:



    “Apelação criminal – Latrocínio tentado (artigo 157, § 3º, inciso II, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal) - Autoria demonstrada – Conjunto probatório satisfatório – Impossibilidade de absolvição por suposta fragilidade probatória - Penas mantidas – Regime prisional mais gravoso mantido - Recurso da defesa NÃO PROVIDO” (fl. 8, e-doc. 3).



    Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados (fl. 26, e-doc. 3).



    A condenação transitou em julgado em 12.9.2024 (fl. 47, e-doc. 3).



    4. Contra o acórdão do Tribunal estadual na Apelação Criminal n. 0073479-85.2014.8.26.0050, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 957.947/SP no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido, em 3.2.2025, pelo então Relator, Desembargador convocado Otávio de Almeida Toledo. 



    Foi interposto agravo regimental pela defesa, em 11.2.2025, pendente de julgamento.



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A impetrante sustenta que “há grave risco ao paciente pelo excesso de prazo para julgamento ao Agravo Regimental para extirpar todo e qualquer risco de sofrer os efeitos da condenação, que com certeza, será absolvido” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que “a certificação do trânsito em julgado pelo TJSP se deu de forma absolutamente errada, pois não houve intimação pessoal do Defensor Público que assistia/representada o paciente” (fl. 3, e-doc. 1).



    Argumenta que “o crime teria ocorrido em 11.06.2014, mas o reconhecimento aconteceu no ano de 2024, ou seja, 10 anos após. Então, convém destacar, em primeiro momento, que a vítima já consta com quase 70 anos de idade, à época contava com 60 anos de idade. É temeroso acreditar que um idoso, envolvido em trocas de tiros, em momento de assalto, que foi baleado, reconheça mais de DEZ ANOS DEPOIS, o requerente” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assevera que “o reconhecimento é absolutamente duvidoso, Excelência, não podendo servir como aparato para o édito condenatório, na medida em que há nítida violação ao art. 226 do Código de Processo Penal, diversos precedentes da Corte Superior, o que torna impossível permitir a condenação por crime tão grave que não cometeu” (fl. 5, e-doc. 1).



    Alega que, “no ato instrutório, houve o reconhecimento que não seguiu as diretrizes do art. 226 do Código de Processo Penal, bem como, foi contrário ao decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do recurso especial nº 1953602 – SP, de relatoria do Excelentíssimo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, em sede de Recursos Repetitivos” (fl. 6, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Ante o exposto, pela concessão do Habeas Corpus de ofício, ao arrepio do art. 647-A do CPP, superando a súmula 691/STF, deferindo-se a liminar, para suspender qualquer possibilidade de prisão enquanto não transitar em julgado o habeas corpus 957947/SP; devolvendo-se a este Supremo Tribunal Federal a matéria para, superando a súmula 691/STF, anular o reconhecimento, absolvendo-se o paciente, ou, subsidiariamente, devolver o prazo para interposição de recursos Especial ou Extraordinário, cassando-se o trânsito em julgado, confirmando no mérito” (fl. 17, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste à impetrante.



    7. A defesa alega demora na apreciação do agravo regimental interposto pela defesa no Habeas Corpus n. 957.947/SP, pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça.



      No julgamento do Habeas Corpus n. 103.835 pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal, o Ministro Ricardo Lewandowski assentou que o “excesso de trabalho que assoberba o STJ permite a flexibilização, em alguma medida, do princípio constitucional da razoável duração do processo”, até porque a “concessão da ordem para determinar o julgamento do writ na Corte a quo poderia redundar na injustiça de determinar-se que a impetração manejada em favor do paciente seja colocada em posição privilegiada com relação à de outros jurisdicionados” (DJe 9.2.2011).



    8. A afronta ao princípio da razoável duração do processo (inc. LXXVIII do art. 5º da Constituição da República) põe-se em situações nas quais se constata serem as dilações injustificadamente longas e sem motivação objetiva. É de se anotar que o comportamento processual da parte e a complexidade do caso podem influenciar no tempo consumido até a solução do processo.



    9. Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que o Habeas Corpus n. 957.947/SP tramita desde 31.10.2024, tendo sido distribuído ao Desembargador convocado Otávio de Almeida Toledo em 4.11.2024.



    Em 12.11.2024, o Relator indeferiu o requerimento liminar, requsitou informações e determinou a remessa dos autos ao Ministério Público Federal, para parecer.



    Prestadas as informações e apresentado parecer pelo Ministério Público Federal, o Relator não conheceu da impetração, em 3.2.2025.



    A defesa interpôs agravo regimental contra essa decisão, em 11.2.2025.



    Foi dada vista ao agravado, em 14.2.2025, intimado o Ministério Público de São Paulo, em 24.2.2025, e decorrido o prazo para apresentação de contrarrazões em 7.3.2025.



    Em 6.5.2025, o Relator negou pedido de reconsideração formulado pela defesa.



    O agravo regimental foi incluído na pauta de julgamento da Sexta Turma do dia 19.5.2025.



    A defesa esclareceu que “o recurso foi levado à mesa para julgamento, mas através de destaque do Excelentíssimo Ministro Rogério Schietti Cruz foi retirado de pauta” (fl. 2, e-doc. 1).



    Em 5.9.2025, o Habeas Corpus n. 957.947/SP foi redistribuído, em razão de sucessão, ao Ministro Carlos Pires Brandão.



    Embora a impetração tenha sido distribuída no Superior Tribunal de Justiça há pouco mais de um ano, já foi proferida decisão liminar e de mérito pelo Relator e o agravo regimental já chegou a ser incluído para julgamento, retirado em razão de destaque de outro Ministro. 



    O comportamento do Relator demonstrou diligência e cuidado com o processo submetido a seu exame inicial. Fica afastado, pelas providências adotadas e pelos prazos constantes do andamento processual, o alegado constrangimento ilegal no curso do processo, não se comprovando qualquer demora por desídia atribuível ao Poder Judiciário.



    Apesar da ausência de requisitos legais a autorizar a atuação deste Supremo Tribunal Federal no sentido de conceder-se a ordem pleiteada, recomenda-se rigor e presteza ao Ministro Carlos Pires Brandão, para que imprima urgência no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 957.947/SP.



    10. Quanto à assertiva de que haveria equívoco na certificação do trânsito em julgado da condenação, a presente impetração volta-se contra decisão monocrática pela qual, em 3.2.2025, o Desembargador Otávio de Almeida Toledo, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 957.947/SP.



    A defesa interpôs agravo regimental, pendente de julgamento.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). Confiram-se também, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.246-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2018).



    11. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    12. Na decisão objeto desta impetração, proferida no Habeas Corpus n. 957.947/SP, o Desembargador convocado Otávio de Almeida Toledo não conheceu da impetração, com a seguinte fundamentação:



    “A impetração de habeas corpus substitutivo de revisão criminal não merece conhecimento, pelas razões que passo a expor. 



    O acórdão da Apelação Criminal, integrado pelo subsequente Embargo de Declaração, teve o trânsito em julgado devidamente certificado, conforme as informações fornecidas pelo Juízo de origem (fl. 155).



    De acordo com o entendimento consolidado deste Superior Tribunal de Justiça (STJ), o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de revisão criminal para reexaminar decisão condenatória já transitada em julgado, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 



    Isso porque, nos termos do art. 105, I, ‘e’, da Constituição Federal, a competência do STJ se restringe ao processamento e julgamento de revisões criminais relativas aos seus próprios julgamentos. 



    Confira-se (grifamos): (...).



    Por se tratar de impetração contra decisão já transitada em julgado, e não havendo flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício, o writ não é conhecido. 



    Ante exposto, não conheço do habeas corpus” (fls. 2-3, e-doc. 6).



    13. Na espécie vertente, o não conhecimento do habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça, por ser substitutivo de revisão criminal, harmoniza-se com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, de que são exemplos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INADMISSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 185.452-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 22.6.2020).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO. 1. Não se revela viável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Agravo interno desprovido” (RHC n. 243.350-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 30.10.2024).



    14. Sobre a alegação de que não teria ocorrido o trânsito em julgado da condenação, porque a Defensoria Pública não teria sido intimada do julgamento dos embargos de declaração na apelação criminal, o Superior Tribunal de Justiça realçou que “o acórdão da Apelação Criminal, integrado pelo subsequente Embargo de Declaração, teve o trânsito em julgado devidamente certificado, conforme as informações fornecidas pelo Juízo de origem”.



    O Tribunal de Justiça de São Paulo, em 25.10.2024, indeferiu pedido de devolução do prazo e assentou que, “considerada a data da intimação da Defensoria Pública do teor do aresto dos embargos de declaração em 01 de agosto de 2024 (fl. 524), com transcurso do prazo de leitura aos 12 de agosto seguinte”, foi “certificado, adequadamente, o trânsito em julgado em 12 de setembro subsequente” (fl. 47, e-doc. 3), pelo que não se demonstra constrangimento ilegal na espécie.



    15. Na decisão apontada como ato coator, a questão referente à alegada nulidade decorrente do reconhecimento do paciente não foi examinada.



    É inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    Assim também, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EVASÃO DE DIVISAS. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE NÃO COMPROVADO. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.643-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    16. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, ao analisar o recurso de apelação criminal interposto pela defesa, o Relator, Desembargador Heitor Donizete de Oliveira, assentou no voto:



    “Consta da denúncia (folhas 1/2), que, no dia 11 de junho de 2014, por volta das 07hs13min, na Rua João Amado Coutinho, numeral 585, Jaraguá, nesta Capital, Douglas Alves Rodrigues e Lucas Alves Rodrigues Vicente, previamente ajustados e imbuídos do mesmo propósito, tentaram subtrair, para proveito comum, mediante grave ameaça e violência, exercidas com o emprego de arma de fogo, bens móveis pertencentes à vítima José Sávio Batista, sendo certo que, da violência empregada, consistente em disparos de arma de fogo, restaram lesões corporais na vítima José Sávio Batista, que somente não deram causa a morte do ofendido por circunstâncias alheias a sua vontade. 



    De acordo com a inicial, segundo se apurou, os denunciados, que conduziam a motocicleta Yamaha/YBR, Placas DNR3491, sendo Douglas no piloto e Lucas ocupando o lugar do garupa, visualizaram a vítima, que é taxista, e aguardava no interior do veículo Nissan/Livina, Placas FSJ1150, a chegada de uma passageira que havia solicitado uma corrida, ocasião em que parearam a motocicleta ao lado do veículo, e, mediante o emprego de uma arma de fogo, Lucas anunciou o assalto. 



    Ainda de acordo com a inicial, a vítima, que é policial militar aposentado, reagiu à ação delitiva, oportunidade na qual empunhou uma arma de fogo em direção aos roubadores, sem efetuar nenhum disparo. Neste momento, Lucas efetuou quatro disparos de arma de fogo contra a vítima, atingindo-a na região do tórax e mão esquerda. Ato contínuo, os denunciados se evadiram do local sem nada subtrair da vítima. 



    Diz a exordial acusatória que a vítima José foi encaminhada ao Hospital da Polícia Militar, onde permaneceu internada por aproximadamente dois dias, sendo posteriormente liberada. 



    Narra a denúncia que após os fatos, aproximadamente dois meses, a vítima visualizou uma reportagem jornalística na qual se noticiava a ocorrência de um latrocínio contra o policial militar César Azevedo, em que reconheceu os autores do crime como sendo os mesmos responsáveis pela tentativa de latrocínio sofrida anteriormente, comparecendo então ao Departamento Estadual de Investigações Criminais DEIC, procedendo então ao reconhecimento positivo dos denunciados. 



    Narra a denúncia, por fim, que além disso, a vítima reconheceu positivamente os denunciados como sendo os autores da tentativa de latrocínio. 



    A materialidade do delito está comprovada nos autos em virtude do conteúdo do boletim de ocorrência lavrado, constante das folhas 8/10; da ficha de atendimento médico de folha 11; do auto de exibição e apreensão de folha 14; do laudo de exame de corpo de delito de folhas 140/141 (este comprobatório das lesões corporais sofridas pela vítima); do laudo de exame pericial realizado no local dos fatos e no veículo da vítima, constante das folhas 142/148; e do laudo de exame pericial balístico de folhas 193/198 do processado. 



    De fato, a autoria atribuída ao réu Lucas Alves também restou perfeitamente comprovada pela prova oral produzida no transcurso da presente persecução penal. 



    Sob o crivo do contraditório constitucional, o réu Lucas Alves negou participação nos fatos descritos na petição inicial da ação penal, como se vê da gravação contida no sistema SAJPG5 (folha 464), oportunidade em que afirmou que, na época dos fatos, não mantinha contato com seu irmão (o corréu Douglas Alves), filho de sua mãe com outro homem. Relatou que com o falecimento de sua mãe em 1998, Douglas foi morar com o pai, e, até 2014, com ele havia se encontrado por apenas duas vezes. Relatou, também, que em 02/08/2014, seu irmão foi morar em sua casa, onde ficou por oito dias, porque estava sendo procurado pela prática de outro latrocínio tendo como vítima um policial. Disse que também foi denunciado junto com seu irmão por envolvimento nesse crime, mas conseguiu demonstrar sua inocência, motivo pela qual foi absolvido. Disse, também, que na época dos fatos, tinha 18 anos e não sabia pilotar motocicleta. Conforme soube, a vítima, depois de acordar do coma, viu sua imagem em uma matéria sobre aquele crime de latrocínio, pelo qual foi preso junto com seu irmão e que teve muita repercussão na mídia, acreditando que por isso teve seu nome relacionado à tentativa de latrocínio destes autos. Afirmou que não conhecia a vítima, sendo que trabalhava e estudava na época dos fatos, mas não era proprietário de nenhuma motocicleta, desconhecendo a quem poderia pertencer o veículo que foi utilizado na prática do crime. 



    Embora no interrogatório judicial o réu negue participação no latrocínio tentado tratado nos presentes autos, essa negativa restou isolada no contexto probatório e a prova acusatória o incrimina. 



    Assim, temos que a vítima José Sávio Batista, nas duas fases da persecução penal, ofereceu versões firmes e sempre no mesmo sentido, indicando que o réu Lucas Alves efetivamente foi o agente que se encontrava na garupa da motocicleta e que efetuou disparos de arma de fogo contra ela, como se vê do conteúdo das folhas 48/49 e da gravação contida no sistema SAJPG5 (396/407). O ofendido declarou ter sido policial militar e que, depois de se aposentar, passou a trabalhar como taxista, sendo que havia ido ao local dos fatos para buscar uma passageira, onde permaneceu parado aguardando por cinco minutos. Disse que antes da passageira chegar, dois homens em uma motocicleta do modelo Yamaha YBR, de cor escura, pararam ao lado de seu veículo, momento em que notou que o homem que estava na garupa portava arma de fogo. Diante disso, visando se defender, empunhou a arma de fogo de sua propriedade, tipo pistola, calibre 380, a qual possuía por ter sido policial. Entretanto, o autor que portava a arma de fogo efetuou um disparo inicial contra seu veículo, na direção de sua cabeça, que atravessou o vidro. Em seguida, esse autor efetuou mais três disparos, os quais o atingiram na mão e no tórax, sendo que, depois disso, os roubadores fugiram. O ferimento que sofreu na mão se deu pelo fato de que tentou proteger a testa, pois o autor havia apontado a arma em sua cabeça. Com a fuga dos roubadores, ligou para a Polícia Militar, tendo, assim, sido socorrido e levado para o hospital. Esclareceu que no momento da ação delitiva, embora estivesse com a arma de fogo, não efetuou nenhum disparo, pois a trava de segurança estava acionada e não teve tempo de reagir. Esclareceu, ainda, que dois meses depois dos fatos viu uma notícia na televisão de que o policial militar César havia sido morto em um latrocínio, e ao observar no noticiário as imagens dos autores desse crime reconheceu serem os mesmos que tentaram matá-lo no dia dos fatos e, então, esteve no DEIC e procurou os responsáveis pela investigação do caso noticiado na televisão, tendo, posteriormente, por fotografia, reconhecido que Lucas Alves Rodrigues Vicente e Douglas Alves Rodrigues foram os autores da tentativa de latrocínio da qual foi vítima. 



    É oportuno anotar que, sob o crivo do contraditório constitucional, o réu Lucas Alves foi colocado para reconhecimento na forma preconizada no artigo 226 do Código de Processo Penal, sendo que a vítima José Sávio foi firme em apontar, com certeza, Lucas, dentre as três pessoas apresentadas, como sendo o agente que estava na garupa da motocicleta e que efetuou os disparos de arma de fogo contra ela, tendo esclarecido que no momento da ação delitiva teve condições de ver bem o rosto dos agentes, uma vez que a motocicleta ficou bem encostada no seu veículo e os capacetes que eles utilizavam estavam sem viseira. 



    Essas declarações prestadas pela vítima estão em consonância com o testemunho judicial do policial militar que atendeu a ocorrência, a pessoa de Armando Abolte Sobrinho, como se vê da gravação contida no sistema SAJPG5, o qual relatou que, enquanto a vítima foi levada ao pronto-socorro por outra viatura, esteve na delegacia para adiantar a apresentação da ocorrência. Disse que depois a vítima lhe informou que havia sido baleada, mas que, segundo os médicos, não estava em estado crítico. Ademais, disse que não conhecia o apelante. 



    Por fim, ainda, sob o crivo do contraditório constitucional, foi colhido o depoimento do delegado de polícia que atendeu a ocorrência policial, Dr. Ailton de Camargo Braga (cujo conteúdo também se encontra gravado no sistema SAJPG5), o qual declarou que estava de plantão quando a ocorrência foi apresentada na delegacia, pela Polícia Militar. Disse que a vítima, um policial militar reformado, trabalhava como taxista, quando dois agentes de motocicleta tentaram subtrair seu carro, e, no evento, supostamente houve tentativa de reação, em razão do que o ofendido foi alvejado com disparos de arma de fogo. Disse, também, que os autores fugiram, e a vítima foi levada ao hospital. Inicialmente, os autores não foram identificados. Tinha informações das características dos autores, o modelo da motocicleta e alguns dados da placa. Como se tratava de autoria desconhecida, solicitou o apoio do DEIC. Depois de um certo tempo, a vítima, ao assistir a um programa de televisão, identificou os autores, bem como foi ao DEIC para formalizar o reconhecimento. Por motivo que desconhecia, o DEIC devolveu a ocorrência à delegacia em que era titular, tendo assim dado continuidade às investigações. Chamou novamente a vítima, que ratificou o reconhecimento que havia feito. Naquela época, os procedimentos eram registrados em papel, mas, por motivo que não soube dizer, o termo de reconhecimento foi extraviado. Por isso, pediu à vítima que fizesse o reconhecimento dos autores por meio fotográfico. Na época, a vítima demonstrou ter total convicção. Não conhecia o ofendido e não teve qualquer contato com o acusado. Não foi possível identificar o proprietário da motocicleta do crime, pois era um veículo baixado de leilão. 



    Como se vê desse conjunto probatório, dois meses depois dos fatos, a vítima reconheceu os agentes em razão de crime análogo praticado contra outro policial militar o qual foi noticiado pela imprensa, quando teve contato com a imagens dos agentes e os reconheceu, também, como os seus roubadores, sendo que, posteriormente, como dito pelo delegado de polícia, foi realizado um primeiro reconhecimento pessoal, o qual foi extraviado, razão pela qual, algum tempo depois, pediu que a vítima realizasse o reconhecimento por meio fotográfico. 



    Assim, não há nenhuma dúvida da participação do apelante no crime tratado nos presentes autos, pois, inclusive, sob o crivo do contraditório constitucional, em reconhecimento pessoal formalizado, a vítima foi firme em indicar, mais uma vez, o apelante como sendo o agente que estava na garupa da motocicleta e que efetuou os disparos de arma de fogo contra ela. 



    Importante consignar que nos delitos de roubo, a palavra da vítima se reveste de maior relevância. Neste sentido, segue julgamento do Superior Tribunal de Justiça: (...).



    Nota-se ainda que no caso em tela, a vítima é policial aposentado, experiente no combate ao crime, o que reforça ainda mais o reconhecimento feito na fase inquisitiva e em juízo, ainda que tenha sido feito muito tempo após os fatos. 



    Assim, a condenação pelo crime de tentativa de latrocínio (artigo 157, § 3º, inciso II, combinado com o artigo 14, inciso II, do Código Penal) será mantida” (fls. 8-14, e-doc. 3).



    17. Neste habeas corpus, busca-se a declaração de nulidade do decreto condenatório sob alegação de inobservância do procedimento de reconhecimento pessoal, previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, e consequente nulidade das provas produzidas na persecução criminal. 



    Consta do acórdão do Tribunal estadual que a vítima ratificou em juízo, “na forma preconizada no artigo 226 do Código de Processo Penal”, o reconhecimento fotográfico feito na fase inquisitorial, afirmando que o paciente foi o autor dos fatos apurados e julgados na origem, estando a narrativa em conformidade com os elementos dos autos.



    18. Para análise da alegação de que o reconhecimento do autor do crime teria sido feito em contrariedade às formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal, seria necessário reexaminar as provas colhidas no processo originário, procedimento inadmissível na via estreita do habeas corpus. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal firmou-se no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus “com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 73.519-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJe 14.3.2011).



    Sobre o tema, confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECONHECIMENTO DE PESSOA. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUPOSTA NULIDADE. RATIFICAÇÃO DO RECONHECIMENTO PRESENCIALMENTE EM JUÍZO. REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 207.499-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.11.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR ROUBO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO PESSOAL. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. VI